Tribunal: STF
Processo: RE 793579
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. EMPRESA DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, quando sub judice a controvérsia sobre a exclusão, da base de cálculo, dos valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários, demanda a análise de norma infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: RE 550.846-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1/8/2011 e RE 642.472-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19/3/2014.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO. EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO, DOS VALORES RELATIVOS AOS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.